Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-63.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. SEQUELA. INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A concessão de aposentadoria por invalidez demanda prova acerca da incapacidade total e permanente do trabalhador para o exercício de sua atividade profissional.
2. A ausência de prova quanto à alegada incapacidade laboral impede a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, requisito não satisfeito pela indicação da existência de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões opostas às obtidas pelo assistente técnico do juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.